Tribunal: STF
Processo: ARE 1567434
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
 1.	Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que, (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE;  (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas e (d) incide ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.
III. Razões de decidir
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
5. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo).
6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados:  CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII e XXXVIII; 102, III e §3º. CP, arts. 14, II, 29, 121, §2º, I e IV. CPP, arts. 400, 571, I e II. CPC/2015, art. 1.035, §2º. RISTF, art. 327, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013; STF, ARE 1.556.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.08.2025; STJ, REsp 1.933.759/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 25.09.2023.